Tribunal: TJMT
Processo: 1012175-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012175-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Decadência/Prescrição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRENNER TEIXEIRA PERES - CPF: 837.719.721-91 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAETANO - CPF: 278.029.061-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1012175-26.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO INTERNO
CONTRA

DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO DE DECISÃO QUE ENCONTRA PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – REITERAÇÃO DE QUESTÃO SOBRE INDEFERIMENTO DE RETORNO DO PROCESSO PARA ESTA CORTE JÁ DEVIDAMENTE ANALISADA E RECHAÇADA – FALTA DE ELEMENTOS APTOS A PRESCREVER A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

É de ser mantida a decisão que já analisou criteriosamente a questão sobre impossibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra indeferimento de pedido de retorno de processo para esta Corte, que não encontra previsão no rol do art. 1.015 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1012175-26.2023.8.11.0000

Agravante:
João Batista Caetano

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo Interno
interposto pelo executado
João Batista Caetano

contra decisão que não conheceu seu Agravo de Instrumento de mesmo número
.

Reitera o relato da situação

fático-processual, em que narra ser executado na
Execução

no 0001394-92.1996.811.0004
,
código no 5953
proposta por
Banco do Brasil S.A.
, que encerrou em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, cuja extinção foi reformada pelo acórdão da
Apelação no 0001394-92.1996.811.0004
interposta pelo exequente
Banco do Brasil S.A.
, que afastou a prescrição intercorrente reconhecida na origem.

Narra ainda ter interposto em 10.5.2022, de forma tempestiva, Recurso Especial, em que mesmo com certidão de tempestividade a Vice-Presidência negou seguimento ao referido Recurso Especial por intempestividade, bem assim, que o processo retornou à origem, ocasião em que este recorrente alega ter tomado ciência da decisão de Vice-Presidência e postulado ao juízo singular o retorno do processo para esta Corte para reanálise da decisão de negativa de seguimento de seu Recurso Especial.

Todavia, o pedido foi indeferido, ao argumento de que o aqui agravante não teria juntado no Recurso Especial os documentos comprobatórios dos feriados dos dias 14, 15,21 e 22. 4.2022 que dilataram os prazos processuais, e contra este indeferimento foi que interpôs o Agravo de Instrumento que não foi conhecido, cuja decisão é objeto destes Agravo Interno.

Reitera a alegação de tempestividade de seu Recurso Especial e pede o provimento deste Agravo Interno para que o Agravo de Instrumento seja admitido.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1012175-26.2023.8.11.0000

Agravante:
João Batista Caetano

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que não conheceu o Agravo de Instrumento também interposto pelo aqui agravante
.

Registra-se que o Agravo de Instrumento
foi interposto com o objetivo de obter a reforma da decisão proferida pela Vice-Presidência
, que negou seguimento, por eventual intempestividade, do Recurso Especial
interposto pelo aqui também recorrente.

Veja o fragmento do pedido posto nas razões do citado Agravo de Instrumento, que não foi conhecido, cuja decisão é objeto deste Agravo Interno:

“
Seja ao final, dado provimento ao presente recurso, a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada,
E DECLARADA A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL, COM SUA ULTERIOR REMESSA PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
” (grifei).

A decisão ora impugnada, ou seja, a que não conheceu o Agravo de Instrumento, consignou ter restado verificado das razões daquele anterior recurso que foi tirado de decisão que na origem indeferiu pedido do devedor aqui agravante para que o processo (
Execução no 0001394-92.1996.811.0004
,
código no 5953
proposta por
Banco do Brasil S.A.
) fosse devolvido para esta Corte
para análise de decisão proferida pela Vice-Presidência
, porquanto entende o recorrente que a Vice-Presidência equivocou ao negar seguimento para seu Recurso Especial.

E como já registrado na decisão impugnada, em que pese as alegações,
tem-se que a matéria aqui relatada, ou seja, o indeferimento da remessa do processo para essa Corte
para análise de decisão proferida pela Vice-Presidência

não está dentre aquelas previstas na regra do art. 1.015 do CPC, que dispõe sobre a interposição do Agravo de Instrumento
, que consigna:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento
contra as decisões interlocutórias
que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
(grifei).

Logo, por não se tratar de nenhuma das hipóteses descritas pela regra do art. 1.015 do novo CPC,
incabível, pois, a utilização de Agravo de Instrumento para obter a pretendida reforma
.

Reitera-se a ressalva da decisão impugnada, de que
já foi, inclusive, certificado o trânsito em julgado da citada decisão proferida pela Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial
, bem assim,
que referido trânsito em julgado desafia eventual desconstituição pela via específica
.

Ademais, não caberia a esta e. Câmara, por fugir de sua competência, receber o Agravo de Instrumento para
reanalisar decisão da Vice-Presidência
, ou, ainda,
determinar
que a Vice-Presidência reanálise sua decisão.

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada, que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pelo aqui agravante de interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023